Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-75.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013467-75.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ MAZZUTTI - CPF: 871.716.271-87 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA – AÇÃO JÁ ANGULARIZADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL E OUTROS QUE NÃO RETROAGE – EFEITO “EX NUNC” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houve o indeferimento da justiça gratuita, quando já angularizado os autos, competia à parte ou o recolhimento ou promover o recurso apropriado contra a decisão interlocutória. Contudo, no caso, a parte autora se manteve inerte, estando, portanto, acertada a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com a condenação do autor ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios.

Nesse cenário, considerando que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tornou-se preclusa, não é cabível em sede de recurso de apelação reabrir a discussão.

Tem-se ainda que, embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer momento, sua eventual concessão, como aconteceu na fase recursal, não retroage, pois tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não seria capaz de atingir a decisão negatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DIOGO LUIZ MAZZUTTI
contra sentença proferida nos autos da Ação Antecedente de Exibição de Documentos que extinguiu o feito, sem a análise do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa.

O apelante visa com o presente combater a condenação ao pagamento das custas processuais.

Explica, para tanto que terá que desembolsar o valor de R$ 471,31 para anular uma condenação de idêntico valor (custas recursais); que está superendividado.

Ao final requer a concessão da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais. Alternativamente, “1.aEm não sendo concedidos os benefícios no caput do art. 98 do CPC, requer se sucessivamente a concessão da gratuidade especificamente para tramitação do presente apelo nos termos do art. 98, § 5o, do CPC (§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 1.b. em não sendo atendidos o pedido principal nem o primeiro sucessivo, requer-se, sucessivamente, considerando as peculiaridades do caso concreto, a redução das custas e a possibilidade de pagamento após o trânsito em julgado; 1.c. em não sendo atendidos o pedido principal nem o primeiro e o segundo pedido sucessivo, requer-se que seja deferido o pagamento das custas em 10 parcelas mensais, conforme autorizado pelo § 6o do art. 98 do CPC”.

Nesta instância, foi deferida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DIOGO LUIZ MAZZUTTI
contra sentença proferida nos autos da Ação Antecedente de Exibição de Documentos que extinguiu o feito, sem a análise do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e o autor não recorreu, de modo que precluiu e não houve o recolhimento das custas e despesas processuais.

Assim, era mesmo o caso de extinção porque a demanda já havia sido angularizada, de modo que são devidas as despesas e custas processuais assim como os honorários de sucumbência em atenção do princípio da causalidade.

Calha destacar que, embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer momento, sua eventual concessão, como aconteceu na fase recursal, não retroage, pois tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não seria capaz de atingir a decisão negatória a que me referi acima.

Da mesma forma estão preclusos os pedidos alternativos, de parcelamento e pagamento ao final.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024